Tribunal: TJDFT
Processo: 0721011-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. PARÂMETROS. FIXAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES NO TRANSCURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPECIFICAÇÃO PORMENORIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INCONFORMISMO. PRECLUSÃO. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL E À DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos quais se apontou como devido pela ora recorrente o importe de R$102.653,61 (cento e dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos).
2. Da análise dos autos de referência, observa-se que constou do título judicial exequendo parâmetros para realização dos cálculos, bem como determinado por esta e. 2a Turma Cível aspectos específicos a serem observados no cumprimento de sentença (Acórdão 1411420, 07318408320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada), e, em seguida, o Juízo de origem consignou, de forma pormenorizada, a forma de apuração do quantum debeatur. Após a preclusão da decisão, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial e os cálculos homologados pelo d. magistrado.
3. Assim, deve-se reconhecer a preclusão para a discussão dos parâmetros observados pela Contadoria Judicial, nos termos do art. 507 do CPC, o qual preceitua ser “(...) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.
4. Ressalta-se que o AREsp n. 2273225/DF, referente ao recurso interposto nos autos do agravo de instrumento n. 0731840-83.2021.8.07.0000, não ostenta efeito suspensivo ex lege.
5. Recurso conhecido e desprovido.